Tribunal: TJDFT
Processo: 0754693-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO DO IMPETRANTE EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL NO CONCEITO DE PESSOA COM ESPECTRO AUTISTA PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI 12.764/2012. NECESSIDADE MANIFESTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. “A impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória” (AgInt no MS n. 24.961/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.).
2. Hipótese em que, por um lado, tem-se ato de autoridade pelo qual afastada a afirmada condição de deficiência do impetrante (não satisfação dos requisitos previstos no § 1o do artigo 1o da Lei 12.764/2012), ato que ostenta a presunção de legitimidade e legalidade; por outro, os laudos médico e psicológico trazidos pelo impetrante e que o apontam como portador de transtorno do espectro autista nível I, mas não o enquadra nas hipóteses do § 1o da Lei 12.764/2012 para o fim de definir a condição da deficiência.
3. Assim e nos limites em que o mandado de segurança foi proposto, a desconstituição da presunção de legitimidade e legalidade do ato de autoridade demanda dilação probatória, o que é defeso na estreita via desta ação constitucional, uma vez que não foi realizada a produção antecipada de prova em juízo. 3.1. Os laudos particulares, na forma como confeccionados, nem de longe abalam a presunção de legitimidade do ato de autoridade, razão por que manifesta a necessidade de dilação probatória, o que torna inadequada a via do mandado de segurança.
4. Recurso conhecido e não provido.